Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO PADRONIZADO E ON LABEL. IAC no 14 – STJ. TEMAS 793 E 1.234 REPERCUSSÃO GERAL – STF. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Competência. Fornecimento de medicamento. O Superior Tribunal de Justiça, no incidente de assunção de competência IAC no 14 fixou, dentre outros, o seguinte ponto: “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”.
2 – Temas 793 e 1243 do STF. O Supremo Tribunal Federal, ao afetar a matéria à sistemática da repercussão geral no RE no 1.366.243/SC (Tema no 1.234), manteve a orientação seguida no Tema 793 da Repercussão Geral e deferiu tutela de urgência para que, “nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual” (item 5.1). Tratando-se de hipótese que versa sobre dispensação de medicamento padronizado e fornecido pelas unidades que integram a rede de assistência farmacêutica no âmbito do Distrito Federal, deve ser observada a disciplina contida no item 5.1 da tutela de urgência no RE no 1.366.243/SC (Tema no 1.234).
3 – Apelação conhecida e desprovida.

(ap)